Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-40.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 032.108.661-98 (REPRESENTANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRIDO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0002-08 (RECORRENTE), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 032.108.661-98 (REPRESENTANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO CALCARD. INSCRIÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE MULTAS E JUROS DE DÍVIDA PAGA. UM DIA DE ATRASO. SITUAÇÃO PARTICULAR. PAGAMENTO REALIZADO NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA E COMUNICAÇÃO ACERCA DE VALORES REMANESCENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA PRIMEIRA RECORRENTE E PARCIALMENTE PROVIDO DA SEGUNDA RECORRENTE.

Recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos), bem como condenou ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Propósito recursal de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA para o reconhecimento de que a inscrição nos cadastros foi legítima e inexistência de danos morais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado.

Propósito recursal de ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA para majoração do valor dos danos morais arbitrados.

Situação particular: a inscrição registrada nos órgãos de proteção ao crédito por encargos e multas acerca do pagamento de fatura em atraso, quando efetuado na própria loja, mostra-se como indevida por não constar a devida comunicação acerca do remanescente.

Fatura com vencimento para o dia 20/01/2018 que teria originado os encargos pelo atraso, foi paga
na própria loja
em 21/03/2018. Ainda que adimplido um dia fora do prazo, caberia à empresa realizar a cobrança dos valores no próprio ato e não em cobrança posterior por meio de negativação no valor de R$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos).

Impõe-se o dever de cautela e informação acerca dos termos contratuais que autorizam e estabelecem o valor do atraso, já que consta na proposta de adesão do cartão apenas que “
a falta, insuficiência ou atraso de pagamento, implicará na incidência de juros de mora e multas contratuais
(...)”, sem mencionar expressamente a porcentagem.

Conforme bem pontuado na sentença, que uso de fundamento: “
Entretanto, a Requerida optou por não cobrar os encargos no momento do pagamento, dando quitação integral ao débito, e emitir uma nova fatura com multa, juros, anuidade e IOF, claramente obtendo vantagem sobre o consumidor
”.

Comprovado o pagamento, a inscrição torna-se indevida e caracteriza falha na prestação dos serviços.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Recursos conhecidos e provido apenas parcialmente o interposto pela recorrente ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA para majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos em face de sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência do débito no valor de R$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos), bem como condenou ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a recorrente CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA defende que a inscrição nos cadastros foi legítima, uma vez que decorreu da falta de adimplemento dos encargos resultantes do atraso no pagamento da fatura. Assim, afirma que seu ato constitui regular exercício de direito e inexistência de danos morais. Alternativamente, requer a redução do
quantum
fixado.

De outro lado, a parte recorrente ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA requer a majoração do valor dos danos morais arbitrados.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude da inscrição realizada e a ocorrência ou não de danos morais, bem como, em caso de ser devido, o valor arbitrado.

Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar o argumento da primeira recorrente (CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES) acerca da licitude da inscrição. Isso porque o pagamento da fatura com vencimento para o dia 20/03/2018 (
ID 17435386
), que teria originado os encargos pelo atraso, foi pago
na própria loja
em 21/03/2018 (
ID no 32605199
).

Dessa forma, ainda que adimplido um dia fora do prazo, caberia à empresa realizar a cobrança dos valores no próprio ato e não em cobrança posterior que gerou a negativação (20/04/2018) no valor de R$ 27,06 (vinte e sete reais e seis centavos).

Conforme bem apontado pela sentença, que serve de fundamento para esta decisão:

“Entretanto, a Requerida optou por não cobrar os encargos no momento do pagamento, dando quitação integral ao débito, e emitir uma nova fatura com multa, juros, anuidade e IOF, claramente obtendo vantagem sobre o consumidor. Assim, tenho que a inscrição é indevida, pois, a Requerida infringiu as normas consumeristas tornando a cobrança ora discutida ilegítima. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral
in re ipsa
, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica”.

Ora, caberia a primeira recorrente o dever de cautela e informação, até mesmo porque há negativa da segunda recorrente quanto à informação de que havia débito em aberto. Ademais, a primeira recorrente não demonstrou suficientemente os termos contratuais que autorizam e estabelecem o valor do atraso, já que consta na proposta de adesão do cartão apenas que “
a falta, insuficiência ou atraso de pagamento, implicará na incidência de juros de mora e multas contratuais
(...)”, sem mencionar expressamente a porcentagem.

Nesse sentido, comprovado o pagamento, a inscrição torna-se indevida e caracteriza falha na prestação dos serviços.

No tocante ao questionamento da configuração dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
). A seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

No mesmo sentido:

AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018.

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

E ainda:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido. (RI no 0019423-96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento em 10/09/2019).

Logo, demonstrada a inserção dos dados nos órgãos de proteção sem prova da legalidade, devida a condenação ao pagamento de danos morais.

Quanto ao arbitramento, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais quando verificada a dissociação das circunstâncias fático-probatórias e justifica-se pela não existência de outras negativações.

Feitas essas considerações, entendo pela
majoração do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e: a)
nego provimento
ao interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA; b)
dou parcial provimento
ao interposto por ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA apenas para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a ELISANGELA NASCIMENTO FERREIRA ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

De outro lado, condeno a recorrente CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por ser o valor da condenação ínfima.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020